Tribunal: TJDFT
Processo: 0702286-06.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATOS BANCÁRIOS. ABUSIVIDADE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DESNECESSIDADE. SUFICIÊNCIA DA PROVA DOCUMENTAL.
1. Sendo suficientes as provas acostadas aos autos, é desnecessária a inversão do ônus da prova.
2. Negou-se provimento ao agravo.